Tribunal: TJSP
Processo: 2110075-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – r. despacho que rejeitou a exceção de pré-executividade – meio que serve para impugnar questões de ordem pública – alegação de ilegitimidade passiva e que não houve o contraditório no cumprimento de sentença – assertiva rechaçada – recorrente que foi incluído após instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – decisão que incluiu o

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – r. despacho que rejeitou a exceção de pré-executividade – meio que serve para impugnar questões de ordem pública – alegação de ilegitimidade passiva e que não houve o contraditório no cumprimento de sentença – assertiva rechaçada – recorrente que foi incluído após instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – decisão que incluiu o recorrente na execução e transitou em julgado – legitimidade passiva configurada - exceção de pré-executividade que não é a via adequada para tanto – despacho mantido – recurso não provido.